Tribunal: TJDFT
Processo: 0743564-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LOGO IT S/A., contra a r. decisão proferida pelo d. Juiz Plantonista no 1o Grau, nos autos do mandado de segurança no 071949-57.2022.8.07.0018, impetrado pela ora Agravante em face de ato praticado pelo Exmo. Senhor Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e do Coordenador de Cadastro, Escrituração e Documentos Discais Digitais que, por não vislumbrar risco de dano irreparável ou de difícil reparação que pudesse exigir imediato provimento judicial, determinou a remessa dos autos ao d. Juízo natural, para exame em horário normal de expediente. A Agravante sustenta ser empresa do setor de tecnologia da informação e que participa regularmente de licitações públicas e processos de credenciamento. Por ser uma empresa prestadora de serviços, depende da emissão de notas fiscais para clientes e fornecedores e para participar de licitações e credenciamentos e, para tanto, necessita demonstrar a regularidade do seu Cadastro Fiscal junto ao Distrito Federal (CF/DF), local de sua sede. Entretanto, em dezembro de 2022, verificou que seu cadastro estava suspenso em razão de supostas divergências constantes no Livro Fiscal Eletrônico (LFE) e na Escrituração Fiscal Digital (EFD-ICMS/IPI), com relação ao ISS/ST escriturado e o recolhido. Em face disso, solicitou a aceitação da “retificadora – LFE ou EFD ICMS/IPI”, pagou a multa por descumprimento de obrigação tributária acessória e apresentou a relação das notas fiscais pertinentes ao período fiscalizado, mas a Secretaria de Economia exigiu a apresentação de todas as notas fiscais em que houve retenção de ISS, objeto da retificação dos arquivos e motivo da rejeição do LFE/EFD. Argumenta que a obtenção de todas as DRISS demandará muito tempo, em razão do necessário contato da Agravante com todos os tomadores de serviços, inclusive com órgãos da Administração de diversos Estados para os quais a Agravante presta serviços de tecnologia da informação. De outro lado, a prestação regular e contínua dos serviços da Agravante depende da comprovação de regularidade da sua inscrição no CF/DF. O que se pode observar, em síntese, é que a empresa Agravante está impedida de exercer livremente as suas atividades empresariais, que dependem da emissão de notas fiscais, em razão da suspensão da sua inscrição do Cadastro Fiscal, que decorreu tão somente de suposto descumprimento de obrigação tributária acessória, qual seja, supostas divergências constantes no Livro Fiscal Eletrônico (LFE) e na Escrituração Fiscal Digital (EFD-ICMS/IPI) com relação ao ISS/ST. Sustenta que há urgência na apreciação da medida liminar, uma vez que depende da reativação do seu cadastro fiscal para desenvolver suas atividades de empresa do setor de tecnologia da informação e prestadora de serviços, tais como participar de licitações e credenciamentos e emitir notas fiscais a clientes e fornecedores. Ressalta que sem a possibilidade de emitir notas fiscais terá que paralisar seus serviços. Além disso, está impedida de renovar seu credenciamento junto ao DETRAN/PR, bem como de se credenciar junto ao DETRAN/PB, em razão da suspensão de seu cadastro fiscal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a reativação de sua inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, sob pena de multa diária suficiente para obrigar o efetivo cumprimento da ordem pleiteada. Brevemente relatado. Passo a decidir. Como visto, cuida-se de recurso de agravo de instrumento em face da r. decisão proferida em sede de Plantão Judicial do 1o Grau que, por não vislumbrar risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exigisse imediato provimento judicial, determinou a remessa dos autos ao d. Juízo natural. Conforme já relatado, a Agravante ajuizou o presente Mandado de Segurança em face do Exmo. Senhor Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e do Coordenador de Cadastro, Escrituração e Documentos Discais Digitais, objetivando a reativação da sua inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal. Alega estar sofrendo impedimento ao livre exercício de suas atividades empresariais, que dependem da emissão de notas fiscais, em razão da suspensão de sua inscrição no Cadastro Fiscal. Em exame a estes autos é possível observar que a Agravante apresentou retificadora para liberação da inscrição estadual e pagou as multas por descumprimento de obrigação tributária acessória conforme (p. 58/59 e 103/106 do ID 42465056). Ainda assim, a Secretaria de Estado de Economia solicitou a apresentação e respectiva juntada de todas as Notas Fiscais em que houve a retenção do ISS, objeto da retificação dos arquivos e motivo da rejeição do LFE/EFD, oportunidade em que a Agravante informou que as DRISS foram solicitadas ao contribuinte (p. 58/59 do ID 42465056). Como informado pela Agravante, a obtenção de todas as DRISS (declarações de Retenção de ISS) demandará muito tempo, do qual não dispõe, uma vez que necessita entrar em contato com todos os tomadores de serviços para os quais presta serviços de tecnologia da informação e, além disso, se verá impedido de participar do processos licitatórios perante o Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Paraíba e não poderá, igualmente, renovar seu credenciamento perante o Departamento de Trânsito do Estado do Paraná, nem emitir Notas Fiscais dos serviços prestados. A controvérsia, portanto, cinge-se à possibilidade de suspensão de sua inscrição no Cadastro Fiscal em razão de suposto descumprimento de obrigação tributária acessória. No caso, deve ser analisada a tutela provisória em caráter de urgência. A um, porque há elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito, conforme relatado acima. E depois, porque há claro perigo de dano para a empresa Agravante que, sem poder emitir Notas Fiscais, terá que paralisar suas atividades de prestação de serviço e sem o cadastro regular não poderá participar de licitação ou renovar contratos, não se mostrando razoável que se aguarde o final do recesso forense para obter uma resposta do Judiciário. Cumpre ressaltar que o e. STF apresenta sólido entendimento no sentido de que é inadmissível o emprego de meios coercitivos para o pagamento de tributos, conforme enunciados das Súmulas 70, 323 e 547, in verbis: “SÚMULA 70 - É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo. SÚMULA 323 - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. SÚMULA 547 - Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”. Ora, se é inadmissível o emprego de meios coercitivos para o pagamento de tributos, com mais razão não se pode admitir a suspensão do Cadastro Fiscal da Empresa pelo alegado descumprimento de obrigação tributária acessória, por violar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e livre iniciativa. No mesmo sentido, caminha a jurisprudência oriunda do egrégia TJDFT, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. PODER DE REVISÃO. SUSPENSÃO. CADASTRO FISCAL. MEIO COERCITIVO. CUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATUALIZAÇÃO. DADOS CADASTRAIS. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E LIVRE INICIATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Coordenador da Coordenadoria de Cadastro e Lançamento Tributário é parte legítima para figurar no polo passivo da Ação Mandamental, ajuizada com vistas à reativação da inscrição da impetrante no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, tendo em vista ser a autoridade hierarquicamente superior, a qual detém poder de revisão do ato coator. 2. A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como deste Tribunal de Justiça entende não ser cabível a suspensão do Cadastro Fiscal como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação acessória, porquanto configuraria violação aos Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e Livre Iniciativa. 2.1. Nesse passo, não é justificável a suspensão da inscrição fiscal da impetrante quando há outros meios disponíveis ao Distrito Federal para regularizar os dados cadastrais atinentes ao endereço da empresa, tratando-se o ato de meio coercitivo para cumprimento de obrigação acessória, o que é vedado. 3. Reexame Necessário conhecido e não provido. Sentença mantida”. (Acórdão 1319439, 07246093620208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO DO CADASTRO FISCAL DA IMPETRANTE. MEIO COERCITIVO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A suspensão do contribuinte do Cadastro Fiscal do Distrito Federal constitui meio utilizado pelo fisco para fazer cumprir a obrigação tributária acessória, em violação do princípio da livre iniciativa. 2. Segundo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, é vedado o emprego de meio coercitivo para o cumprimento da obrigação acessória, pois caracteriza forma oblíqua de cobrança de tributos. 3. Na espécie, é ilegal a suspensão do cadastro fiscal do contribuinte em razão do descumprimento de obrigação acessória, por contrariar a liberdade de exercício de sua atividade empresarial. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno Prejudicado. Unânime”. (Acórdão 1367977, 07103682620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". A suspensão da Empresa Agravante no Cadastro Fiscal em razão de suposto descumprimento de obrigação tributária acessória constitui medida drástica, com desproporcional interferência no exercício da atividade econômica. Presentes portanto elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo da demora, visto que a suspensão do Cadastro Fiscal acarreta diversos entraves burocráticos ao funcionamento regular da Empresa Agravante, tenho para mim que deve ser concedida a tutela provisória em caráter de urgência. Ante o exposto, sem mais delongas, defiro a tutela provisória para determinar que a parte Agravada reative a inscrição da Agravante no Cadastro Fiscal do Distrito Federal até ulterior decisão judicial, desde que não existam outros fundamentos para a sua suspensão além dos que foram trazidos ao conhecimento do d. Juízo Plantonista. Intime-se a parte Agravada para imediato cumprimento. Encaminhem-se oportunamente os autos, em horário normal de expediente, o eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Fábio Eduardo Marques, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 03 de janeiro de 2022, às 22h08. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO (Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)